Tribunal: TJDFT
Processo: 0702723-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702723-81.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO REZENDE ALMEIDA OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO 1. O autor insurge-se contra a decisão da 18a Vara Cível de Brasília que indeferiu tutela de urgência consubstanciada na suspensão do pagamento das parcelas decorrentes de empréstimo consignado em razão da contratação de seguro contra desemprego involuntário. Narra que contratou empréstimo consignado no valor de R$ 80.000,00 para ser pago em 60 parcelas, que totalizam R$ 154.102,20, juntamente com seguro denominado “proteção consignado total com desemprego”, cujo prêmio corresponde a R$ 6.720,00. Alega que, em razão do nome dado ao seguro, após sua demissão, imaginou que as parcelas ainda a vencer seriam totalmente cobertas e a cédula de crédito bancário quitada, entretanto, somente recebeu R$ 7.705,11. Sustenta violação do dever de informação e exercício de publicidade enganosa, ou, ao menos, seu indício, salientando a discrepância entre o valor total a pagar pelo empréstimo e o recebido como indenização. Aponta perigo pela demora na impossibilidade de honrar o pagamento das parcelas, pois ainda está desempregado. 2. Não vejo configurada, em princípio, a aparência do bom direito. Não obstante a proposta de adesão ser denominada como “proteção consignado total com desemprego” (id 52735162), há informação expressa e clara quanto ao capital segurado para a cobertura de desemprego involuntário – R$ 7.705,11 –, ou seja, o valor que o agravante admite ter recebido. Da mesma forma, os demais valores segurados estão expressos objetivamente, sendo vinculados à cobertura de morte e invalidez, não havendo na proposta cláusula acerca de total ou parcial quitação das parcelas do empréstimo, na hipótese de eventual desemprego do segurado. 3. Indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 13/02/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR